Tribunal: TJDFT
Processo: 0729217-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0729217-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: PAMELA DAYANE FERREIRA DA SILVA VERAS AGRAVADO: T. F. V. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA contra decisão proferida pelo juízo de plantão junto à 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos da ação de obrigação de fazer (PJe no 0707360-74.2022.8.07.0010), ajuizada por T. F. V. rep. por P. D. F. DA S. V. em desfavor da agravante, que deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por T.F.V., representado por sua genitora PAMELA DAYANE FERREIRA DA SILVA, na qual a parte autora requer a sua internação em leito de UTI, no HOSPITAL BRASILIENSE SEPS 713/913 - ASA SUL, a qual teria sido negada por carência contratual, a despeito de tratar-se de caso de urgência. Houve determinação de emenda à inicial e depois um despacho do juiz natural, para que fosse juntada a cópia do pedido de custeio enviado à ré. O pedido de custeio foi então juntado no id. 133792110, no qual consta a marcação de "U" - urgência e a descrição adequada. No entanto, a ré negou a cobertura sob o argumento de carência contratual (id. 133689820, p. 4), o que me parece suficientemente esclarecido na petição de id. 133792109 acerca do posicionamento de todas as operadores de plano de saúde em situações envolvendo urgência e emergência. Após a negativa da operadora do plano de saúde, a médica Eridan Stefanelli, a pedido da mãe, elaborou um relatório pormenorizado, conforme p. 5 do id. 133689820, confirmando o pleito. Não pode haver negativa de cobertura por carência contratual em situação de urgência, na forma do art. 35-C da Lei dos Planos de Saúde, salvo pelo prazo de 24 horas, o que não é o caso, visto que os documentos juntados no id. 133689823 demonstram longevidade da relação jurídica. Conclui-se pela probabilidade do direito e, ao mesmo tempo, tratando-se de criança de 9 meses e diante do quadro, pelo risco de dano. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de TUTELA ANTECIPADA para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, bem como a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo improrrogável de 06 (seis) horas a contar da efetiva intimação, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por hora, a partir da 7a hora, até que seja cumprida a decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. Notifique-se o HOSPITAL BRASILIENSE SEPS 713/913 - ASA SUL Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, a ausência dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, porquanto houve a prestação do manejo clínico necessário ao diagnóstico diferencial da doença, que no caso em concreto, não restou caracterizada a emergência que ampara a supressão da carência. Vindica ser a carência amparada contratualmente e legalmente e que para a internação em UTI o prazo é de 180 dias, não estando o agravado apto à essa modalidade de assistência. Discorre sobre o plano contratado (referência) e que é legal a regulação do paciente para o atendimento no SUS. Alega, portanto, que não estão presentes os pressupostos da tutela de urgência, requerendo que seja atribuído efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que a liminar deferida seja revogada. Preparo constante no ID 38906107. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente recurso cinge-se a aferir a consonância com os pressupostos legais da tutela de urgência deferida na origem, que determinou que a agravante autorize a internação em leito de UTI que atenda as necessidades do agravado, bem como todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos até a sua plena recuperação, sob pena de multa diária. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como dos documentos que instruem os autos do Processo Judicial Eletrônico da ação originária, e sopesando os direitos confrontados verifico que restou evidenciados os requisitos necessários da medida de urgência deferida pelo magistrado nos autos da ação principal. De início, reconheço a incidência do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, nos termos de seu art. 2o, caput e parágrafo único, a simples utilização como destinatário final de produto ou serviço, independente de integrar a relação contratual originária, bem como a intervenção na relação de consumo, enquadram o sujeito ou a coletividade na condição de albergado pela referida norma protetiva. Esse é entendimento sufragado nesta egrégia Corte, consoante se extrai dos seguintes julgados: Plano de saúde coletivo. Ilegitimidade ativa. CDC. Negativa de cobertura de tratamento home care. Dano moral. Valor. 1 - Aquele que é beneficiário direto do plano de saúde coletivo é parte legítima para ação cuja pretensão é assegurar tratamento que necessita. 2 - Nos contratos de plano de saúde coletivo incidem as normas do CDC. A relação de consumo fica caracterizada pelo objeto contratado - cobertura médico-hospitalar. Irrelevante a natureza jurídica da entidade contratante ou da que presta os serviços. (...) 8 - Apelação não provida. (Acórdão n.846961, 20140710029120APC, Relator: JAIR SOARES, Revisor: 81, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/02/2015, Publicado no DJE: 10/02/2015. Pág.: 313) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. ESTIPULANTE DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. BENEFICIÁRIO FINAL DE PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO DO CDC A CONTRATOS DE PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL. DANOS MORAIS À LUZ DO CDC. PARÂMETROS. VERBA INDENIZATÓRIA. CRITÉRIOS. MAJORAÇÃO DO VALOR. 1.Sociedade empresária, estipulante de plano de saúde coletivo, encontra-se legítima para ocupar polo passivo de demanda, em que se discute manutenção de consumidor em plano de saúde individual, mesmo diante da rescisão de plano de saúde na modalidade coletiva. A parte requerida figura como fornecedora de serviços, submetendo-se, portanto, à disciplina do Código Consumerista. Pode, dessarte, responder pelos efeitos da r. sentença. 2.Ainda que o plano de saúde seja contratado por intermédio de terceiro, o beneficiário é o destinatário final do serviço, constatando-se, pois, a legitimidade para figurar no polo ativo de demanda, cujo objeto se concentra na manutenção de consumidor em plano de saúde. 3.Segundo a Súmula 469 do Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. (...) 7.Preliminares rejeitadas. Apelo da parte autora parcialmente provido. (Acórdão n.838521, 20120111117588APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: 96, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/12/2014, Publicado no DJE: 12/12/2014. Pág.: 181) No caso em apreço, consoante se extrai dos autos, a autora, um bebê de 09 meses, possui contrato de seguro de saúde vigente com a ré e, não obstante, teve negado tratamento indicado pelo corpo clínico (internação em UTI ou enfermaria com suporte de O2antibioticoterapia intravenosa), em razão da carência contratual, porquanto, embora se trate de atendimento de urgência, o prazo de atendimento superou as 12 horas. Sobre o tema, assim dispõe a norma de regência, Lei no 9.656/98, sobre as carências, verbis: Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo; b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos; c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Com efeito, a Resolução no 13 do CONSU, publicada em 04/11/1998, restringiu a cobertura dos casos de urgência e emergência para as 12 (doze) primeiras horas de atendimento ambulatorial (art. 2o), enfatizando ainda, no parágrafo único, que se necessária a continuidade do tratamento, inclusive internação, a responsabilidade financeira passaria a ser unicamente do segurado. Consoante se extrai, a referida resolução regulamentadora restringiu os efeitos legais do artigo 12 da Lei 9.656/98, usurpando o poder constitucionalmente concedido à função legislativa. De tal sorte que, por força do Princípio da Legalidade (Art. 5o, inc. II da Constituição da República), atos normativos deliberados pelas agências reguladoras não devem e não podem restringir ou ampliar o teor da lei em sentido estrito, razão pela qual a limitação de atendimento de urgências às primeiras 12 horas, não prevista na legislação, não deve ser admitida. Vale destacar ainda, que consoante relatório constante no ID 133689820 dos autos de origem, as terapias ambulatoriais não surtiram o efeito sendo necessário em regime de urgência a internação. Havendo expressa recomendação de internação por parte do médico assistente de paciente cuja vida esteja em risco, sendo imprescindível o tratamento indispensável para sua recuperação, ainda mais considerando se tratar de bebe de 09 meses, não há como afastar a caracterização da urgência a autoriza a supressão da carência. Sobre o tema, esta egrégia Corte vem reiteradamente decidindo conforme se segue: OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CDC. INTERNAÇÃO. EMERGÊNCIA. CARÊNCIA. NEGATIVA. DANO MORAL. VALORAÇÃO. I - A relação jurídica decorrente de contrato de seguro saúde submete-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza a relativização do pacta sunt servanda. Súmula 469 do e. STJ. II - A necessidade de internação hospitalar para oxigenioterapia caracteriza-se como situação de emergência, razão pela qual devem ser observados o prazo de carência de 24 horas e a obrigatoriedade da cobertura securitária, sem limite do tempo de internação, arts. 12, inc. V, alínea "c", e 35-C, inc. I, ambos da Lei 9.656/98. (...) V - Apelação desprovida. (Acórdão 1079499, 20170510009289APC, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: 497/504) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL DURANTE PERÍODO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL. AGRAVAMENTO DA SITUAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MÃE E IRMÃ DE PACIENTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DEMONSTRADA INTENSA ANGÚSTIA E SOFRIMENTO. DANO MORAL REFLEXO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A despeito do previsto na Resolução do CONSU no 13/1998, observa-se que cláusula de contrato de plano de saúde que limite a 12 (doze) horas o atendimento emergencial durante o período de carência deve ser reputada abusiva, uma vez que coloca o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. 5. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1060834, 20150111342047APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 23/11/2017. Pág.: 255/260) DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICABILIDADE. COBERTURA DE ATENDIMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. EMERGÊNCIA COMPROVADA. APENDICITE AGUDA. EXCEÇÃO LEGAL. LEI N° 9.656/1998, ART. 35-C, INC. I. LIMITE DE ATENDIMENTO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) HORAS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CONSU No 13/98. CLÁUSULA ABUSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM IMPORTE INFERIOR AO PLEITEADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SUMULA 326 STJ. 1. A relação havida entre segurado e operadora de plano de saúde é de consumo, se amoldando nas classificações contidas nos artigos 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor. 2. A Lei n° 9.656, de 03 de junho de 1998, que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, determina a cobertura obrigatória, em casos de emergência, independentemente de prazo de carência, conforme art. 35-C, inc. I. 3. A determinação ao plano de saúde para que custeie procedimento de emergência não importa em violação a normas contratuais, em razão da obrigatoriedade da cobertura determinada pelo art. 35-C, inc. I, da Lei n° 9.656/1998, norma especial a que se submetem as seguradoras de plano de saúde. 4. A recusa indevida à cobertura médica pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito. (AgRg no Ag 845.103/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 23/04/2012). 5. A cláusula contratual que garante a cobertura de urgência e emergência limitada às primeiras 12 (doze) horas do atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU no 13/98, é abusiva, por submeter o consumidor à extrema desvantagem. 9. Recurso do Réu conhecido e desprovido. 10. Recurso da Autora conhecido e provido. (Acórdão 1025109, 20160110607988APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 21/6/2017. Pág.: 371-376) Na esteira dessas considerações, a antecipação de tutela, nos termos deferido pela magistrada, se mostra em perfeita consonância com o ordenamento jurídico, porquanto há verossimilhança quanto aos fundamentos fáticos e jurídicos deduzidos pela autora, bem como patente o prejuízo da paciente ante a fragilidade da paciente e o grave risco de agravamento do quadro de saúde em caso de demora no tratamento. Assim, não verifico os pressupostos para o deferimento da pretensão liminar do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando que informe se houve o efetivo cumprimento das medidas deferidas na tutela de urgência a contento e atempadamente. Intime-se a agravada, assistida pela Defensoria Pública, para responder ao presente recurso no prazo legal. Tendo em vista a determinação de intimação do Ministério Público no juízo originário, decorrido o prazo para resposta, deverão os autos eletrônicos serem remetidos ao Ministério Público. Brasília, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora